Tribunal: TJES
Processo: 5005365-93.2024.8.08.0006
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005365-93.2024.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A
RECORRIDO: JOSE LUIZ DA SILVA LEONATO e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº: 5005365-93.2024.8.08.0006

Juízo de Aracruz - 2º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE: BANCO AGIBANK S.A

RECORRIDO: JOSE LUIZ DA SILVA LEONATO, ITAU UNIBANCO S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. OBRIGAÇÃO DE FAZER/NÃO FAZER. DANO MORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de ação movida por JOSE LUIZ DA SILVA LEONATO em face de BANCO AGIBANK S.A e ITAU UNIBANCO S.A, alegando, em apartada síntese, que recebe benefício previdenciário e foi surpreendido em 09/07/2024, com uma transferência via Pix no valor de R$ 3.085,48 de sua conta no banco Itaú, para a conta de terceiro, pessoa que desconhece, quantia esta correspondente a empréstimo no valor de de R$ 3.703,47 realizado em 11/07/2024 junto ao Agibank (primeiro requerido), com descontos em seu benefício previdenciário, sem o conhecimento ou autorização do requerente, razão pela qual requer a suspensão dos descontos, nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados, e indenização por danos morais.

2. A sentença proferida pelo juízo
a quo
,
ACOLHEU a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pelo ITAU UNIBANCO,
e
reconheceu a revelia e julgou
PROCEDENTE em parte os pleitos contidos na inicial em face do requerido AGIBANK
,
nos seguintes termos:
“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: a) DECLARAR a inexistência do empréstimo realizado no valor de R$ 3.703,47, bem como seus encargos financeiros; b) CONDENAR a Ré na obrigação de não fazer, se abstendo de realizar qualquer desconto/cobrança do valor acima descrito, sob pena de multa de R$ 2.000,00 (dois mil reais); c) CONDENAR a Ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais). Juros de mora de 1% ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do arbitramento. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de restituição em dobro das quantias pagas. RESOLVO O MÉRITO, conforme o disposto no art. 487, I do CPC.”

3. O Requerido AGIBANK, ora Recorrente, apresentou Recurso Inominado alegando ausência de revelia, preliminar de incompetência dos juizados, ilegitimidade passiva, e no mérito, aponta a contratação regular e a legalidade nos descontos realizados, bem com a inexistência de danos morais indenizáveis.

4. O requerente, ora Recorrido, apresentou Contrarrazões refutando o alegado pelo requerente e pugnando pela manutenção do ato sentencial por seus próprios fundamentos.

5. Inicialmente, rejeito a alegada preliminar de incompetência dos juizados, haja vista que a causa não se demonstra complexa, pois há elementos probatórios nos autos capazes de firmar o convencimento do julgador, de modo que se revela desnecessária a produção de prova pericial complexa, pelo que não prospera a aventada incompetência do Juízo.

6. No que diz respeito à preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
arguida pela recorrente, tenho que não merece ser acolhida, pelo simples fato de que a relação jurídica impugnada foi celebrada com a instituição financeira recorrente. Outrossim, a legitimidade para a causa é a pertinência subjetiva da ação, ou seja, a qualidade expressa em lei que autoriza o sujeito (autor) a invocar a tutela jurisdicional. Nessa lógica, será réu aquele contra qual a parte demandante pretender algo. Prevalece na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça o entendimento fundado na teoria da asserção (
in statu assertionis
), segundo a qual a presença das condições da ação deve ser aferida a partir das afirmações deduzidas na petição inicial, dispensando-se qualquer atividade instrutória, razão pela qual rejeito a alegada preliminar.

7. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, inclusive no que diz respeito a revelia, conforme certificado pelo juízo a quo em ID 18/10/2024.

8. Da detida análise dos autos, verifico que assiste razão o entendimento exarado pelo juízo
a quo
, na medida em que, embora a requerida tenha apresentado suposto contrato realizado com a autora aos autos, não é possível aferir a regularidade da contratação em comento (especialmente quanto ao pleno conhecimento da consumidora quanto aos termos do negócio), pelo que comungo do mesmo entendimento exarado no comando sentencial, no que se refere à declaração de nulidade da contratação, bem como no que tange à reparação do montante descontado em desfavor da Recorrida (em consonância com o disposto no Enunciado 29 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo), não merecendo reparos a r. sentença no particular.

9. Ademais, vale ressaltar, que a recorrente impugnou a contratação tão logo tomou conhecimento dos primeiros descontos em seu benefício previdenciário, circunstâncias que corroboram a narrativa autoral de que jamais realizou (ou, ao menos, anuiu conscientemente) a referida pactuação, razão pela qual merece reparos a r. sentença no que se refere à declaração de inexistência do contrato.

10. No tocante aos danos morais, acompanho na íntegra o entendimento do juízo de primeiro grau, mantendo
in totum
a condenação nas condições apostas, inclusive quanto ao montante entabulado, porquanto entendo que encontra-se em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como com o entendimento desta Turma.

11. Do exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

12. Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

IGOR BORBA VIANNA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)